Tribunal: STF
Processo: ARE 1518071
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JOGADOR DE FUTEBOL PROFISSIONAL. ARTIGO 651, § 3º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ACÓRDÃO REGIONAL QUE CONSIGNOU QUE O RECLAMANTE FOI CONTRATADO EM SEU DOMICÍLIO - ALVORADA/RS PARA PRESTAR SERVIÇOS EM SÃO LUÍS/MA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos (Doc. 62) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/17. ATLETA PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LOCAL DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. A lide versa sobre a competência territorial para o ajuizamento da reclamação trabalhista de atleta profissional. Extrai-se do v. acórdão regional, soberano na análise das provas, que o trabalhador foi contratado em seu domicílio (Alvorada/RS) para prestar serviços como atleta profissional no município de São Luís/MA. O art. 651, § 3º, da CLT, em seus termos, possibilita ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços, quando o empregador promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho. No caso, o empregador - entidade de prática desportiva - realiza atividade fora do lugar da contratação, razão pela qual o atleta pode escolher entre este e o lugar da execução do contrato. Logo, a decisão do regional que manteve a competência territorial da vara do trabalho do local da contratação (Alvorada-RS) está em conformidade com a regra específica fixada no art. 651, § 3º, da CLT, não se havendo falar em violação da regra geral do art. 651, caput, da CLT. Recurso de revista não conhecido.” (Doc. 40, p. 1, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 51).



    Nas razões do apelo extremo, Sampaio Correa Futebol Clube apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos II, XXXVII, LIII, LIV e LV, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que, “de acordo com a legislação vigente, no processo trabalhista a competência das Varas do Trabalho é determinada pela localidade onde o empregado prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado em outro local”, certo que, “no presente caso, o Recorrido foi contratado e sempre desenvolveu suas atividades laborais em São Luís/MA” (Doc. 53, p. 10-11). Alega que “a simples hipossuficiência do obreiro não é suficiente para afastar o dispositivo legal, devendo ser demonstrado que o empregador exerce sua atuação em âmbito nacional e, ao menos, a contratação ou arregimentação tenha ocorrido naquela localidade” (Doc. 53, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “declarando a incompetência territorial do juízo da Vara do Trabalho da Alvorada/RS, consequentemente, a remessa dos autos para o foro de São Luís/MA e reconhecida a nulidade dos atos praticados, retroagindo-se para a designação da Audiência Inaugural” (Doc. 53, p. 14).



    O Gottfried Antonio Golz apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 58).



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 57).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, ao apreciar a controvérsia relativa à competência territorial para o julgamento da reclamação trabalhista em questão, o Tribunal Superior do Trabalho consignou:



    “A lide versa sobre a competência territorial para o ajuizamento da reclamação trabalhista de atleta profissional. Em que pesem as alegações da parte de que o trabalhador fora contratado em São Luís/MA, extrai-se do v. acórdão regional, soberano na análise das provas, que o mesmo foi contratado em seu domicílio (Alvorada/RS) para prestar serviços no município de São Luís/MA, in verbis:



    ‘Ademais, como bem observado na decisão de origem, ‘[...] De igual modo, a forma como procedida as tratativas da contratação, conforme demonstra a mensagem eletrônica (ID e2f7513), a passagem emitida em nome do excepto (ID 78c9236) e a reportagem veiculada no site da excipiente no dia 06/01/2014 (ID 3045e47) comprovam as alegações do excepto de que já estava contratado antes mesmo de se deslocar ao município São Luís, não sendo crível admitir situação diversa’ (pág. 456).



    Logo, a questão do local da contratação como sendo o município de Alvorada-RS, é insuscetível de interpretação diversa, nos termos da Súmula 126 do TST. 



    O art. 651, § 3º, da CLT, em seus termos, possibilita ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos respectivos serviços, quando o empregador promova a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho. 



    No caso, o empregador - entidade de prática desportiva - realiza atividade fora do lugar da contratação, pelo que o atleta pode escolher entre este e o lugar da execução do contrato. 



    Logo, a decisão do regional que manteve a competência territorial da vara do trabalho do local da contratação (Alvorada-RS) está em conformidade com a regra específica fixada no art. 651, § 3º, da CLT, não se havendo falar em violação da regra geral do art. 651, caput, da CLT.” (Doc. 53, p. 3-4, destaquei)



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região decidiram a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, para ultrapassar o entendimento dos Tribunais de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. 



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Saliente-se também que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifico que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou o que dispõe o artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente